Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por GVR HOME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA. contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional ajuizada contra MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRO(S), indeferiu o pedido de exclusão da cobrança de encargos moratórios relativos aos alugueis dos meses aos quais foi concedida a liminar para redução de valores. Relata o Agravante que obteve decisão liminar favorável para que obtivesse a redução do valor do aluguel referente aos meses de junho, julho e agosto, mas o Agravado, ao enviar os boletos das competências acima citadas, acresceu aos valores juros e multa de mora. Defende a impossibilidade de cobrança de quaisquer encargos sobre estes valores, reduzidos por ordem desta Corte, uma vez que os valores mencionados estão sub judice, e este Tribunal, ao conceder a liminar pleiteada, reconheceu ser injusta a cobrança da integralidade dos alugueis. Ademais, deve se aplicar a regra do art. 92 do Código Civil, a respeito de que o acessório (os encargos moratórios) segue o destino do principal (as verbas locatícias). Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, “determinando-se que sobre os valores englobados pela liminar deferida não devem incidir os encargos moratórios”. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, entendo ausentes os requisitos para a concessão de liminar recursal. O ora Agravante obteve decisão favorável em sede de liminar no Agravo de Instrumento n. 0737091-19.2020.8.07.0000, para reduzir os valores do aluguel referentes aos meses de junho a agosto de 2020, em decorrência do reconhecimento de força maior causada pela pandemia da Covid-19. Foi estabelecido na r. decisão que o reconhecimento de força maior ao caso não poderia implicar a suspensão total do pagamento da obrigação contratual do Agravante, e, portanto, remanesceria sua obrigação de pagar pela posse e uso do imóvel administrado pelas Agravada. Assim, o deferimento da pretensão do Agravante, locatário, tão somente para reduzir o valor do aluguel devido não exclui o fato de que suas obrigações contratuais remanescem, ainda que em valor reduzido. Ao não promover o adimplemento de sua obrigação no tempo contratualmente estabelecido, incide o devedor em mora, nos termos do art. 394, segundo o qual “considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento [...] no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”, e do art. 395, ao dispor que “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos”. Como dito pelo MM. Juiz, “a despeito da redução do valor principal do locativo, esse valor continuou a ser devido a tempo e modo, incidindo sobre ele os encargos que da mora decorrem em caso de não pagamento”. Dessa forma, sob um juízo de cognição sumária, a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de exclusão dos efeitos da mora do devedor, deve ser integralmente mantida. Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 12 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator